Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725586-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGRAVADO: GUILHERME CARDOSO VILELA, ELIAS ANTONIO DE ALMEIDA NETO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por BR Gonçalves Locação de Veículos contra decisão da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa das declarações prestadas pelos agravados à Receita Federal por meio do sistema INFOJUD (proc. no 0726134-53.2020.8.07.0001, ID no 130400180, págs. 1-3). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO